Tribunal: TJDFT
Processo: 0740194-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV, § 2o, DO CPC. CONFIGURADO. OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, interposto nos autos de execução de título extrajudicial. 1.1. O embargante requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, sob entendimento de haver omissão no aresto, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Entende que que o acórdão não apreciou os fatos, argumentos jurídicos e as provas juntadas aos autos. Assevera que é necessária a comprovação da intencionalidade da parte em cometer ato atentatório à dignidade da justiça, que supostamente não foi comprovado no caso em questão. Alega que a arbitração da multa é desproporcional e postula a minoração do valor.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. No caso dos autos, o acórdão deu parcial provimento ao agravo de instrumento para condenar a executada e o banco BRB ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 5% do valor da causa principal (R$ 4.264.982,58).

4. O aresto consignou que, no caso em análise, a ordem de bloqueio judicial dos valores na conta da executada ocorreu em 18 de janeiro de 2022, às 18h55. No entanto, em 19 de janeiro de 2022, no período entre 07h05 e 07h50, a executada conseguiu movimentar e transferir, indevidamente, o valor de R$ 995.844,23, mesmo após ordem de bloqueio, conforme ofício. 4.1. O decisum foi claro ao esclarecer que, na certidão de ID 113575901, expedida em 25 de janeiro de 2022, foi certificado pelo Juízo que, nesta data, estavam bloqueados o montante de R$ 1.187.518,31, conforme espelhos anexos. Portanto, de acordo com contexto fático, restou incontestável que a executada conseguiu movimentar indevidamente os valores de sua conta bancária, após a efetivação da ordem judicial. Portanto, não há se falar em omissão.

5. Ademais, o pedido de redução do valor da multa imputada ao embargante, em sede de embargos de declaração, não merece prosperar, pois não se trata de nenhum vício previsto no art. 1.022 do CPC, e sequer poderia ser analisado por meio destes embargos.

6. Por fim, no que se refere ao prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

8. Embargos declaratórios rejeitados.